Tribunal: TJSP
Processo: 1017853-29.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação monitória – Revelia da ré, implicando na constituição crédito – Apelação – Alegação de pagamento - Documento apresentado que contém ressalva quanto à anterioridade de serviços prestados e não faturados, no tempo oportuno – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017853-29.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARICELIA BRITO DE LIMA, é apelada FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017853-29.2019.8.26.0005 -Voto no 14.607
2
VOTO No 14.607 – DIGITAL
Apelação no 1017853-29.2019.8.26.0005
Comarca de São Miguel Paulista 1a Vara Cível
Apelante: Maricélia Brito de Lima
Apelada: Fundação São Paulo
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação
monitória Revelia da ré, implicando na constituição
crédito Apelação Alegação de pagamento - Documento
apresentado que contém ressalva quanto à anterioridade de
serviços prestados e não faturados, no tempo oportuno
Sentença mantida - Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 80, que acolheu pedido monitório, ante à revelia da ré, e
constituiu crédito de R$ 9.131,64, impondo à devedora o encargo
de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da condenação.
Apela a ré. Sustenta que a revelia não impede o
conhecimento da matéria de ordem pública, no caso o
pagamento como fato extintivo da obrigação, de acordo com
documento juntado.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017853-29.2019.8.26.0005 -Voto no 14.607
3
O apelo não comporta acolhimento.
Alegava a autora ter firmado com a ré contrato de
prestação de serviços educacionais para curso de pós-graduação
em psicologia. Relatou que a ré solicitou no “2o semestre de
2017”, regularização de sua matrícula, para ao período referente
ao “2o semestre de 2013”, porém, após a conclusão do curso,
não houve o pagamento do valor contratado, ensejando o débito
atualizado de R$ 9.131,64.
Os fatos narrados na petição inicial, corroborados por
documentos, não foram contestados pela ré revel.
Agora, em sede de apelação, alega-se ter recebido
termo de quitação, em 29.5.2014, com consequente extinção de
qualquer obrigação junto à instituição autora (fls. 97).
Mas esta declaração contém ressalva, na parte final:
“Em cumprimento à lei no 12.007/2009, a FUNDAÇÃO
SÃO PAULO, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, declara para os fins que a aluna acima
denominada está quite com os pagamentos das mensalidades
vencidas em 2013. Esta declaração substitui, para comprovação
do cumprimento das obrigações da aluna, as quitações dos
pagamentos mensais das faturas do ano letivo de 2013. Essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017853-29.2019.8.26.0005 -Voto no 14.607
4
declaração de quitação não abrange saldos das faturas não
pagas, eventuais parcelamentos, cobranças judiciais, serviços
prestados e não faturados ou outras exceções previstas na lei”.
E, realmente, a apelada comprovou que, em
21.7.2017, a aluna solicitou junto à Instituição a regularização de
sua matrícula, no ano apontado, conforme se verifica do
requerimento de “matricula retroativo” acostado a fls. 50/51,
documento não impugnado.

Isso porque, para o segundo semestre de 2013, a
aluna não fez rematrícula e continuou estudando como se aluna
regular fosse. Em razão da inexistência de vínculo formal
(matrícula) entre a aluna/apelante e a instituição/apelada, seu
aproveitamento acadêmico não foi lançado no sistema da
instituição, impossibilitando assim, a verificação de notas,
frequências e expedição de certificado de conclusão.
Para possibilitar a emissão de cerificado de conclusão
do curso é que se fez a regularização, restando o pagamento
respectivo, não satisfeito.
Portanto, como a matrícula só foi requerida de forma
retroativa em julho de 2017, as faturas também só puderam ser
geradas posteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017853-29.2019.8.26.0005 -Voto no 14.607
5
E a ressalva que constou do final da declaração
confirma a possibilidade de cobrança do valor pendente: “Essa
declaração de quitação não abrange saldos das faturas não
pagas, eventuais parcelamentos, cobranças judiciais, serviços
prestados e não faturados ou outras exceções previstas na lei”.
Fica mantida a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, elevada a verba honorária advocatícia
para 15% do valor devido.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente